Tribunal: TJDFT
Processo: 0711773-54.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. CAESB. FATURA. VALOR EXORBITANTE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE RELATIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. EFETIVO CONSUMO. NÃO COMPROVADO. OMISSÃO VERIFICADA. COBRANÇA DESPROPORCIONAL. RECÁLCULO. CONSUMO MÉDIO. VALOR DA CONDENAÇÃO. BASE DE CÁLCULO DA SUCUMBÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CORREÇÃO DE OFÍCIO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A presunção de legitimidade e veracidade de que gozam as faturas emitidas pela CAESB não é absoluta, devendo ser confrontada com os demais elementos contidos no processo.
2. Constatada a medição excessiva, distante da usualmente aferida, incumbe à concessionária a verificação da existência de vazamentos que justificassem a leitura incompatível com a média de consumo do consumidor, ou demonstrar fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito da parte autora/apelada, não tendo a ré/apelante se desincumbido do seu ônus.
3. Diante do expressivo e descomunal aumento no valor da conta (consumo médio de R$ 880,00 para R$ 110.480,34), caberia ao próprio fornecedor a adoção de todas as medidas de segurança necessárias para evitar tamanha perda e prejuízos não apenas econômicos às partes, mas também de natureza imaterial, ao meio ambiente.
4. Por fim, a sucumbência teve como base de cálculo o valor da causa, todavia, tendo havido condenação, na sentença, para determinar o valor da cobrança em quantia correspondente ao “ recálculo do citado débito com base na média das 12 faturas anteriores ao correspondente mês”, esta deve ser a base para a fixação do ônus de sucumbência, a qual pode o Tribunal corrigir de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública.
5. Recurso conhecido e desprovido.